Tribunal: TJMT
Processo: 1008887-32.2021.8.11.0003
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008887-32.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINAR - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
- CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - DEVIDO PROCESSO LEGAL - INOBSERVÂNCIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA.

1. Resta caracterizado o cerceamento ao direito de defesa quando não há a análise pertinente ao pedido de produção de prova que possibilitaria à parte a comprovação de suas alegações, vindo a prejudicá-la em seu objetivo processual.

2. O magistrado não está vinculado ao deferimento do pedido de produção da prova; todavia, caso entenda pela sua desnecessidade ou impertinência, deve indeferi-lo de forma fundamentada (art. 370, parágrafo único do CPC), sob pena
violar o devido processo legal.

3. Ocorrendo essa hipótese, há uma negativa aos direitos fundamentais da parte, prejudicando-lhe

a capacidade de pleno exercício da defesa e de participar efetivamente do processo, influindo diretamente na decisão, caso em que a sentença deve ser anulada, a fim de se restabelecer a equidade processual, garantindo a integridade do sistema de Justiça e a necessária segurança jurídica.

4. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO ITAÚ UNIBANCO
S/A
contra a sentença proferida pelo Dr. Márcio Rogério Martins, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, pela qual foram julgados improcedentes os seus Embargos à Execução opostos nos autos da Execução Fiscal n.º 1011907-02.2019.8.11.0003, concluindo pela inexistência de cerceamento de defesa, pois não restou demonstrado nos autos, que o Embargante, ora Apelante, estava impossibilitado de, por conta própria, ter acesso ao processo administrativo (Procon) de onde pretendia extrair/demostrar a prova para fins de defesa no feito executivo.

Em suas razões recursais (id. 136411796), o Apelante argui,
em

preliminar
, nulidade da sentença pela ocorrência de cerceamento de defesa, por inobservância ao contraditório e à ampla defesa, pois o juízo
a quo
não teria oportunizado às partes litigantes a produção de provas
.

No

mérito
, assevera que “
os valores da multa aplicada em seu desfavor ultrapassaram os limites da razoabilidade e proporcionalidade, sendo, portanto, possível a redução da sanção pelo Poder Judiciário”.

Com tais argumentos, requer o acolhimento da preliminar com a consequente anulação da sentença e, caso não seja este o entendimento da Corte, que seja reduzida a multa aplicada pelo PROCON.

O
Município de Rondonópolis
ofertou contrarrazões combatendo pontualmente os argumentos da Apelação e requerendo, ao final, o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença nos termos em que prolatada (id. 159626183).

Recurso tempestivo (id. 159626182), e preparado (id. 160040671).

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 174988676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I -
Cerceamento de Defesa

Egrégia Câmara:

Nas razões de seu recurso, o Apelante argui cerceamento de defesa no processamento dos Embargos à Execução Fiscal, considerando que o juízo
a quo
, mesmo diante de requerimento expresso pela produção de provas, indeferiu a sua inicial, ao fundamento de inexistência destas.

Cumpre registrar que, ao contrário do alegado nas razões recursais, não houve o indeferimento da petição inicial, mas o julgamento do mérito da lide com a improcedência dos Embargos à Execução.

Inobstante essa argumentação, entendo que
assiste razão ao Apelante quanto ao alegado cerceamento de defesa
ocorrido nos autos.

Com efeito, o manejo de Embargos no Executivo Fiscal está previsto no art. 16 da Lei de Execução Fiscal, com rito diferenciado dos Embargos à Execução previstos no CPC, com o devido destaque quanto ao momento de se requerer a produção de provas, como se vê:

“Art. 16. O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

III - da intimação da penhora.

§ 1º. Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

§ 2º.

No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite.

§ 3º. Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão arguidas como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos.

(g. n.)

No caso em análise, verifica-se que a inicial dos Embargos apresentou requerimento para que fosse feita a juntada aos autos do Procedimento Administrativo que tramitou no PROCON (alínea “f” da exordial dos Embargos à Execução opostos no id. 136411780 - p. 12).

Embora a CDA regularmente inscrita goze de certeza e legitimidade, fato que em tese dispensaria a juntada do procedimento administrativo aos autos, o pedido nesse sentido, formulado na inicial dos Embargos ao Executivo Fiscal haveria de ser analisado pelo juízo
a quo
, em necessária observância ao princípio da ampla defesa, o que não ocorreu na sentença objurgada.

Na hipótese dos autos, constou da decisão hostilizada:

“(...) descabida é a alegação da parte embargante de houve cerceamento de defesa, haja vista que era dever deste ao opor os presentes embargos apresentar a prova que precisa para demonstrar o direito alegado.

A intervenção deste juízo na busca desta prova só poderia se dar caso demonstrado que o embargante estava impossibilitado de por conta própria ter acesso ao referido processo, o que não é o caso, já que sobre o assunto se limitou a econômica afirmativa de que “
diligenciou perante o Procon de Rondonópolis (Doc. 05), a fim de obter as cópias dos processos administrativos que originaram o débito executado e elaborar a presente defesa, entretanto não obteve êxito, em razão do agravamento da pandemia do Corona vírus (COVID-19), os atendimentos ao público perante os órgãos administrativos locais encontram-se suspensos
”,
mas percebe-se que em momento algum fez prova nos autos de que tentou obter cópia deste procedimento
, como por exemplo, com a anexação de cópia do protocolo de um requerimento junto ao PROCON solicitando vista do processo administrativo.

Deste modo, tenho que
era ônus do embargante trazer cópia do processo administrativo aos autos, não trazendo ou não demonstrando a impossibilidade para tanto, é de rigor o julgamento do feito apenas com o que consta nos autos
.” (g. n.) (id. 159626175).

Sem exercer qualquer juízo de valor, entendo que o pedido formulado pelo Apelante quanto à necessidade de análise do documento solicitado demonstra a sua intenção em apresentar elementos adicionais para contrapor a Execução Fiscal em curso, sendo papel do juízo
a quo
analisar esse requerimento, para indeferi-lo (ou não), conforme seu livre convencimento.

No entanto, a decisão de mérito, ao rejeitar os Embargos por ausência de prova, mostra-se em contrassenso do direito fundamental de defesa consagrado pela Constituição Federal.

Ademais, em razão do período de Pandemia (Covid-19), restou público e notório que houve restrições de acesso em diversos Órgãos públicos, o que releva a pertinência do requerimento de instrução do feito com a vinda aos autos do processo administrativo, o que permite concluir que o juízo de primeiro grau não poderia dispensá-lo, para em seguida, consignar em suas razões de decidir a “
ausência de prova para demonstrar o direito
”
e que tal ônus seria do Requerido/Agravante, quando, na verdade, este expressamente pleiteou a vinda do aludido documento administrativo.

A propósito, nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS - ROMPIMENTO DA BARRAGEM MINA CÓRREGO DO FEIJÃO, EM BRUMADINHO - MORADOR DE MÁRIO CAMPOS -
PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO PROBATÓRIA
- PROVA PERICIAL DEFERIDA -
PROVA ORAL REQUERIDA E NÃO ANALISADA
-
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
- FATOS ESPECÍFICOS NARRADOS NA INICIAL -
SENTENÇA ANULADA
.
-
Ocorre cerceamento de defesa quando há o indeferimento e/ou inobservância de prova ou diligência essencial à compreensão dos temas em litígio - Ainda que seja possível o indeferimento do pedido de produção de provas, em função do princípio do livre convencimento motivado do julgador, é indispensável que o requerimento seja ao menos apreciado e sua rejeição seja justificada a tempo e modo
-
Considerando a controvérsia dos fatos e a improcedência dos pedidos inicial apontando como um dos fundamentos a ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado, deve ser anulada a sentença para a reabertura da fase instrutória, oportunizando-se à produção da prova oral requerida
, em razão dos fatos específicos narrados na inicial que, aparentemente, diferem o caso da autora dos demais moradores de Mario Campos -
Preliminar Acolhida. Sentença anulada
”. (TJMG - AC: 50054530620228130090, Relator: Des.
Narciso Alvarenga Monteiro de Castro
(JD Convocado), Câmara Justiça 4.0 - Cível, j. em 03/07/2023, publicação: 04/07/2023) (g. n.)

É certo que o magistrado não se obriga a deferir pedido de produção de prova. Todavia, caso entenda como
desnecessária ou impertinente
a prova requerida,
deve indeferir a pretensão de forma fundamentada
, como determinado pelo art. 370, parágrafo único do CPC; caso contrário, restará plenamente configurada a violação do devido processo legal, que se revela um dos pilares fundamentais do sistema jurídico brasileiro, garantidor de que todas as pessoas sejam tratadas de maneira justa e equitativa perante a Lei ao assegurar um processo adequado, com estrita observância de todas as garantias e oportunidades de defesa necessárias, dentre elas a ampla defesa.

Quando ocorre a violação do devido processo legal, há uma negação dos direitos fundamentais da parte, prejudicando a sua capacidade de exercer plenamente a sua defesa e participar efetivamente do processo, influindo diretamente na decisão.

Nesses casos, a nulidade da sentença é medida necessária para reparar a injustiça causada, restabelecendo-se a equidade processual e permitindo que a parte tenha a oportunidade de participar de um novo julgamento, em paridade de armas ou de corrigir as irregularidades cometidas no processo, garantindo a integridade do sistema de Justiça e a necessária segurança jurídica.

Já o princípio da ampla defesa assegura ao Apelante o direito de se utilizar de todos os meios legais e pertinentes para contestar a Execução Fiscal, inclusive com a apresentação de documentos que possam vir a auxiliá-lo a comprovar suas alegações.

O cerceamento do direito de defesa resta caracterizado quando seja indeferido ou ignorado o pedido de produção de prova que possibilitaria à parte comprovar suas alegações, vindo a prejudicá-la em seu objetivo processual.

Assim, sua inobservância acarreta a anulação da sentença proferida, principalmente quando um dos fundamentos utilizados para a prolação da sentença é a falta de provas que demonstrem o fato constitutivo do direito do Embargante.

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA- PRELIMINAR REJEITADA.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
.
1. Sustenta o recorrido que o autor não impugnou os fundamentos da sentença, trazendo alegações genéricas, o que impõe o não conhecimento do recurso por não observância do princípio da dialeticidade. O recurso, porém, traz as razões que indicam o suposto desacerto da decisão recorrida. As alegativas apresentadas em sede recursal contrapõem os fundamentos da sentença, sendo observado, portanto, o princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. No sistema processual pátrio, o magistrado é o destinatário da prova, sendo certo que é ele quem decide acerca da necessidade ou não da instrução probatória. Julgando estar o feito suficientemente instruído, nada obsta que o juiz indefira a produção de provas que entender desnecessárias. 3.
O magistrado não está vinculado ao deferimento do pedido de produção de provas, mas, caso entenda que o feito está suficientemente instruído, sendo desnecessária a prova requestada, deve indeferir o pedido de modo fundamentado, o que não ocorreu no caso.
O magistrado, portanto, não pode ignorar o pedido de produção de provas devidamente formulado, devendo apreciá-lo, deferindo-o ou indeferindo-o, fundamentadamente. 4. A ausência de apreciação do pedido de produção de provas, formulado oportuna e adequadamente, configura cerceamento de defesa. Precedentes desta Corte de Justiça
. 5. Recurso conhecido e provido, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para que siga seu trâmite regular. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO, PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, 20 de julho de 2021
DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS
Presidente do Órgão Julgador e Relator.” (TJ-CE - AC: 0181230-71.2016.8.06.0001, Relator:
Raimundo Nonato Silva Santos
, julgamento: 20/07/2021, 4ª Câmara Direito Privado, publicação: 20/07/2021) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ERROR IN PROCEDENDO
.
CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO PROVIDO.
1.
A omissão do Juízo quanto ao pedido de produção de prova viola o princípio do devido processo legal. Deve o Julgador, fundamentadamente, deferir ou indeferir o pedido formulado pela parte
; 2. In casu, embora a parte autora tenha oportunamente formulado pedido de produção de provas testemunhal, pericial e depoimento pessoal do réu, este não foi apreciado, sendo proferida sentença de improcedência com fundamento na ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado;
3. Error in procedendo a justificar a anulação do decisum, devendo o feito retornar ao Juízo de origem para o seu regular prosseguimento, com a apreciação do pedido realizado pela parte autora; 4. Recurso provido para anular a sentença.” (TJ-RJ - APL: 00017733720128190202, Relator: Des.
Luiz Fernando de Andrade Pinto
, julgamento: 03/02/2022, Vigésima Quinta Câmara Cível, publicação: 04/02/2022) (g.n.)

Assim, não tenho dúvida de que a sentença em que foi julgado o mérito dos Embargos à Execução padece de vício decorrente da violação ao devido processo legal, configurando o cerceamento de defesa do Apelante, devendo ser desconstituída, para que seja oportunizado à parte o direito de ver analisado o seu pedido de produção das provas que, ao seu entender, são necessárias ao deslinde da lide.

Ao que foi exposto,
ACOLHO a preliminar de cerceamento de defesa
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para
desconstituir
a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, visto que pendente a análise sobre a produção de prova pleiteada.

Com a anulação da sentença, restam prejudicados os demais temas abordados na Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023